Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708328-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: M C GOMES TRANSPORTADORA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação já julgado, estando pendente de julgamento embargos de declaração. As partes peticionam no ID 22239816, noticiando acordo mediante os termos que apresentam, requerendo a homologação e extinção do feito. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo após julgado o apelo. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 7233601 e 7233671. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Julgo prejudicado o recurso de ID 20913392. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 16 de dezembro de 2020 17:53:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator